Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-17.2020.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI
Órgão julgador: RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600143-17.2020.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600144-02.2020.6.16.0023
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600143-17.2020.6.16.0023,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral, confirmando a decisão liminar
nos termos em que proferida, para determinar a retirada do ar do perfil de Instagram
"anamariabaggiom", além de cominar à representada multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), conforme art. 57-B, § 5º da Lei nº 9.504/97, extinguindo o feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I do CPC. (Representação por propaganda eleitoral irregular com pedido
liminar, ajuizada pela Coligação "Ribeirão Claro Não Pode Parar" e Comissão Provisória Municipal
De Ribeirão Claro Do Partido Social Cristão - PSC, em face da candidata à vice-prefeita de Ribeirão
Claro/PR, Ana Maria Baggio Molini, com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art.57-C e 96 da Lei
9.504/97 e art. 27 e seguintes da Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que a Coligação
representante tomou conhecimento de que a página "anamariabaggiom", hospedada na rede social
"Instagram", tem sido utilizada como perfil oficial da candidata a Vice Prefeita ANA. Contudo,
observa-se que não há registro desse perfil na Justiça Eleitoral, o que é absolutamente irregular,
visto tratar-se de sitio eletrônico pessoal utilizado para fins de propaganda. Como dito, referida
página não registrada vem realizando diversas publicações para divulgar a propaganda eleitoral da
candidata, o que é vedado na legislação, à medida que essa prática somente é permitida na página
da candidata, partido político ou coligação que tenha sido informada em seu registro na Justiça
Eleitoral. Ainda importante observar o registro de candidatura de Ana Maria Baggio Molini perante
a Justiça Eleitoral, bem como a pesquisa via Divulgacand demonstrando que a Representada não
informou na aba "Sites" os perfis oficiais utilizados por ela. Apresenta-se a seguir registro de
algumas publicações, realizadas há diversos dias, comprovando a massiva campanha com caráter
ilegal: "Bonato40Ana", "Um novo tempo. Estamos no começo de um novo momento, de novos
desafios e de novas metas. Os desafios, nos transforma, nos projeta e nos leva para frente.
Estamos iniciando juntos, uma jornada rumo ao que consideramos um dos grandes desafios de
nossas vidas. Ajudar a nossa comunidade e lutar pela igualdade do nosso município é o que nos
move a enfrentar todas as dificuldades. O compromisso com o desenvolvimento e o progresso de
Ribeirão Claro não negociamos e não iremos abrir mão todos os dias de nossa representação na
prefeitura de nossa cidade, se assim formos eleitos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA MARIA BAGGIO MOLINI (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
"RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ASSISTENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15329
516
30/10/2020 20:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.691

RECURSO ELEITORAL 0600143-17.2020.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI
- OAB/PR0063392
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE RIBEIRAO CLARO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: "RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ASSISTENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL
Num. 15329516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642

IRREGULAR.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL.
LITISPENDÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. ARTIGO 57-B DA
LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA REDE
SOCIAL INSTAGRAM EM
PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do
Código
de
Processo
Civil,
não
há litispendência entre ações eleitorais
quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam
por postagens diferentes, realizadas em
perfis e redes sociais distintas uma das
outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97
estabelece a obrigatoriedade de o
candidato
comunicar,
formal
e
previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular
propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANA MARIA BAGGIO MOLINI,
candidata ao cargo de Vice-Prefeito para as Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 023ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro/PR (IDs. 11665266) que,
julgando procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela
COLIGAÇÃO “RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR” e pela COMISSÃO
Num. 15329516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642

PROVISÓRIA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO –
PSC, condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 e à
exclusão do perfil “anamariabaggiom” na rede social Instagram.
Em razões recursais (ID. 11062616), a recorrente suscita, preliminarmente,
a
litispendência
entre
as
ações
nº
0600145-84.2020.6.16.0023
e
0600144-02.2020.6.16.0023, por entender que as causas de pedir são totalmente
idênticas e versam todas sobre páginas relacionadas a internet.
No mérito, reconhece a existência de descumprimento ao artigo 57-B, § 1º,
da Lei das Eleições, mas argumenta que a falha é do responsável pelo partido, porque
a recorrente não tinha conhecimento dessa irregularidade.
Defende, ainda, que a sentença não demonstrou a existência de
potencialidade lesiva ao pleito.
Por fim, requer a reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a
litispendência e, no mérito, julgar improcedente a representação.
Contrarrazões pelos recorridos (ID. 11666316), requerendo a manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 13322216), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, a recorrente suscita preliminar de litispendência ao argumento
de que já tramita, precedentemente, representações idênticas à atual, de nº
0600145-84.2020.6.16.0023 e 0600144-02.2020.6.16.0023, contendo as mesmas
partes, o mesmo objeto (páginas relacionadas a internet) e o mesmo pedido
(cominação de multa), inclusive na mesma data.
O argumento não subsiste.
O § 3° do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelece que se verifica
a litispendência quando se reproduz demanda anteriormente ajuizada, ensejando-se,
com sua ocorrência, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso V, do mesmo dispositivo legal.
Num. 15329516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642

Em seguida, o § 2º do mesmo diploma normativo esclarece que há
identidade entre ações quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, "a litispendência constitui um pressuposto processual negativo que exige a
identificação precisa das partes, da causa de pedir e do pedido para que se possa
" (Edcl-REsp 1394617/SC, relator Ministro
decidir se há, ou não, renovação de ações
ARI PARGENDLER).
Pois bem.
Em que pese a identidade das partes litigantes em ambas as ações, a
causa de pedir não se repete, como bem ponderou o Juízo monocrático:
É que, na presente demanda, se impugna publicações de conteúdo eleitoral veiculadas
no seguinte perfil de Instagram: "anamariabaggiom", e, por via de consequência,
pretende-se, além de imposição de multa, a retirada do ar da mencionada “página”.

Por outro lado, nas ações nº 0600144-02.2020.6.16.0023 e 0600145-84.2020.6.16.0023,
tem-se suposto uso indevido de perfil de rede social “Facebook”, rede social distinta
daquela em que figura o perfil impugnado, com sua respectiva retirada do ar.

Com essas considerações, tem-se que os fatos relatados nas
representações são distintos, o que afasta a incidência de litispendência.
Dessa forma, cuidando-se de propagandas distintas, rejeito a preliminar ora
suscitada.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 023º Zona Eleitoral
de Ribeirão Claro/PR condenou a recorrente ao pagamento de multa pela prática de
propaganda eleitoral irregular, consistente na veiculação de postagens com conteúdo
eleitoral no perfil da candidata, na rede social Instagram, sem que o seu endereço
eletrônico fosse comunicado previamente à Justiça Eleitoral.
De fato, o perfil “anamariabaggiom” veicula publicações com conteúdo
eleitoral em favor dos candidatos “Bonato e Ana”, durante o período eleitoral,
postulantes ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ribeirão Claro.
Confira-se, a título exemplificativo, a seguintes imagem colacionada pelo
representante na exordial (ID. 11662566):
Num. 15329516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B, da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato,
e
com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º
, salvo aqueles
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita
e,
o usuário responsável pelo conteúdo
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
ou em valor equivalente ao
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Num. 15329516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal não havia sido
providenciada pela candidata antes da concessão da medida liminar (ID. 11663016), de
modo que as publicações veiculadas até então violaram a norma do artigo 57-B, I, da
Lei nº 9.504/97, justificando a aplicação da multa cominada.
De outro lado, note-se que, na defesa, a candidata confirmou ser a titular
do perfil impugnado, o que a torna “usuária responsável pelo conteúdo”, nos termos do
§ 5º do artigo 57-B, e por consequência, diretamente responsável pela infração.
Aliás, por este mesmo motivo, é descabida a tese levantada pela
recorrente, no sentido de atribuir a falha ao responsável pelo Partido.
Não bastasse, essa alegação carece de comprovação.
Melhor sorte não socorre a recorrente quando levanta a tese de que a
irregularidade não tem potencialidade lesiva ao pleito, uma vez que, como bem pontuou
a douta Procuradoria Regional Eleitoral, “o ilícito eleitoral que lhe foi imputado incide de
forma objetiva, independentemente dos eventuais impactos causados ao pleito eleitoral.
A aferição dos resultados da conduta ilícita somente merece algum aprofundamento por
parte da Justiça Eleitoral no momento do arbitramento do valor da multa eleitoral
” (ID. 13322216).
cominada aos representados
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600143-17.2020.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI -
Advogado do RECORRENTE: HENRY WILLIAN DURVAL - PR0063392 - RECORRIDO: PARTIDO
Num. 15329516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642

SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO -
RECORRIDO: "RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB - Advogados do
RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15329516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020253004800000014753642
Número do documento: 20103020253004800000014753642